Tribunal: TJDFT
Processo: 0715853-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GilbertoOliveira Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0715853-72.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: LEONIDIA LUCAVEI D E C I S Ã O O recurso de apelação da parte ré, FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ, foi interposto tempestivamente, e com o devido preparo, conforme o documento de ID 13239257. Intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 13239262. Recebo o recurso no duplo efeito (artigo 1.012, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator